Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. CASA. CONSTRUÇÃO. RECURSOS. DOAÇÕES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE À UM DOS CÔNJUGES. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Os bens que sobrevierem a um dos cônjuges por doação não são partilháveis no regime de comunhão parcial.
2. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.
3. Apelação parcialmente provida.